Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DESPACHO Autos no 0704028-97.2020.8.07.0001 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos suspensivo e modificativo opostos pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS e por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva; conheceu e deu provimento ao recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda (ID no 33305979, autos 0704028-97.2020.8.07.0001). Autos no 0736397-47.2020.8.07.0001 2. Embargos de declaração com pedidos de efeito suspensivo e modificativo opostos por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Marcus Vinícius Chaves de Holanda (ID no 33305690). 3. O embargante Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior apresentou petição informando a perda superveniente do objeto recursal em razão da extinção do Partido Republicano da Ordem Social – PROS (ID no 43638343). 4. O mesmo ocorreu nos embargos de declaração no 0736397-47.2020.8.07.0001(ID no 43638421). 5. Há dois embargantes: Partido Republicano da Ordem Social – PROS e Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior. Em análise superficial, tendo em vista o curtíssimo prazo para esta decisão, não houve perda do objeto quanto ao segundo embargante, Eurípedes. Quanto ao primeiro, o PROS, a questão exige análise aprofundada, que não se justifica nesta oportunidade pelas razões seguintes. 6. Não se trata de desistência do recurso, hipótese do art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), que produz efeito sem anuência da parte contrária, mas de causa de extinção, segundo o requerente, com base no art. 493 do CPC, por causa superveniente, que conduz à extinção do processo com julgamento do mérito. Como se trata de recurso, o enquadramento equivalente é o art. 933 do CPC, que leva ao mesmo resultado. 7. As apelações já foram julgadas e o pedido apresentado nos referidos autos necessitaria da manifestação prévia da parte contrária, o que não se justifica e gerará tumulto processual. Os Embargos de Declaração serão julgados em sessão a iniciar em menos de 10 minutos. 8. Ademais, os Embargos de Declaração também se prestam para a correção de erro material que foi constatado nos acórdãos e deve ser corrigido pelo Turma. 9. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. 10. Mantenham-se os recursos para julgamento em mesa, na 2a Sessão Ordinária Presencial. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023, 13h17 Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO O RELATOR